Tribunal: TJDFT
Processo: 0721740-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721740-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS DE MARIA LOPES GUIMARAES FERREIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Isis de Maria Lopes Guimarães Ferreira pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, em sede de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar objetivando a imediata suspensão de qualquer corte remuneratório nos contracheques da impetrante. Em consulta ao site deste Tribunal verificou-se que o Juízo singular prolatou sentença nos autos que deram ensejo ao presente recurso( ID no 27096594). Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa no ID no 27096595, págs.1/10, o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado nos seguintes termos, in verbis: “(...) Ocorre que a situação de fato exposta na inicial revelava, aparentemente, um estado de violação à regra do teto remuneratório constitucional, conforme já exaustivamente exposto alhures. E nesse sentido, conforme jurisprudência do STF, o prazo decadencial do art. 54 da Lei n.o 9.784/1999 não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente a Constituição Federal [2]”. Dessa forma, por todo o exposto, a denegação é medida que se impõe. Ante o exposto, DENEGO a segurança. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/09 e nas Súmulas 105/STJ e 512/STF. Custas finais, pela Impetrante. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, com base no art. 14, § 1o da Lei n. 12.016/09. De imediato, oficie-se ao Excelentíssimo Relator do AGI n. 0721740-69.2021.8.07.0000 informando o teor desta sentença”. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator